Tribunal: TJPA
Processo: 0804117-23.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804117-23.2018.8.14.0028

APELANTE: ELIDIANE DO SOCORRO SOUZA DE ASSIS

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENGENHEIRA SANITARISTA. PLEITO DE ISONOMIA COM O ENGENHEIRO CIVIL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA TAL FIM. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIDIANE DO SOCORRO SOUZA DE ASSIS
(id. 8147099) visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou improcedente o pedido contido na exordial (id. 8147096).

Inconformada, a autora, nas suas razões (id. 8147099), alegou, em suma, que a Lei 13.734/95 foi criada justamente para ordenar o quadro de pessoal e os aumentos salariais dos funcionários públicos do município de Marabá e que a Lei 17.699/15 elevou o vencimento-base apenas dos engenheiros civis do concurso (001/2010) código (PMM-CPE/NS) para o valor de R$2.491,46 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), causando o rompimento da isonomia exercida em todas as leis sancionadas anteriormente, beneficiando apenas uma parte dos engenheiros e não obedecendo ao Plano de Cargos e Salários Municipal.

Aduziu que o que se requer na ação intentada é o cumprimento da Lei 13.734/95 que, por consequência, estenderá os efeitos das leis municipais 17.699/15 e 17.781/17 aos outros engenheiros, não pura e simplesmente uma equiparação salarial como se refere a súmula 37 do STF.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento recursal nos termos que expôs.

Conforme certificado nos autos, o apelado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 8147102).

Certidão de tempestividade do recurso de apelação (id. 8147103)

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que, no id. 8150103, declarou-se suspeita.

Após redistribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 8993922, recebido o apelo no duplo efeito e determinado a intimação do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, para se manifestar nos autos, tendo o órgão ministerial se eximido de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 9187704).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade, ou não, de ser deferido à recorrente o direito ao reenquadramento funcional decorrente da aprovação do plano de cargos e salários da sua carreira, por meio da Lei nº 13.734/95 e à isonomia que deve ser mantida dentro da carreira.

Examinando as Leis Municipais nº 17.699/15 e nº 13.734/95, cumpre salientar que são carreiras distintas – engenheiro sanitarista e engenheiro civil – sendo reguladas por leis distintas, com reconhecimento de complexidade e atribuições distintas pelo ente instituidor do quadro funcional em questão.

Ressalto que as funções entre o cargo da apelante (engenheiro sanitarista) apresentam funções totalmente distintas do cargo para o qual ela almeja a equiparação salarial (engenheiro civil), conforme informações obtidas no edital do concurso público da Prefeitura de Marabá (id. 8147075):

“ENGENHEIRO SANITARISTA: Elaborar e analisar projetos, cálculos e orçamento atinentes a sua área, fiscalizar e executar serviços referentes a captação e reservas, tratamentos e distribuição de água, acompanhar a construção e tratamentos de esgotos sanitários pluviais e resíduos líquidos produzidos pelas indústrias, promover o controle de poluição de águas naturais, da poluição atmosférica e do equilíbrio ecológico, elaborar projetos de instalações prediais de água, lixo e sua destinação final, drenagem e limpeza pública, efetuar vistoria, perícias, avaliação e arbitramento na sua área de atuação, implantar e controlar medidas de combates a antropodes, roedores e outros agentes de transmissão de doenças, orientar e fazer observar os princípios de higiene na produção e distribuição de alimentos ao consumidor.”

ENGENHEIRO CIVIL: Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada de estudos e projetos de obras civis e viárias.”

O pleito da apelante, em que pese seu esforço argumentativo para não o configurar como se tivesse buscando isonomia salarial, encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF
[1]
, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Isso se diz porque a extensão dos efeitos da Lei Municipal nº 17.699/15 aos outros engenheiros ocorreria com base no princípio da isonomia, pois visaria à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante a alegada distorção decorrente da concessão de aumento salarial apenas aos engenheiros civis, ofendendo-se, com isso, a já referida Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não cabe ao Poder Judiciário, na omissão legislativa, utilizar-se do princípio da isonomia para aumentar vencimentos de servidores públicos, considerando-se que compete ao Poder Legislativo, mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, em caso análogo ao presente, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DA TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO – ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENGENHEIRO CIVIL AUSÊNCIA DE PROVA DE EQUIVALÊNCIA DE FUNÇÕES, BEM COMO NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA 37 DO STF - Uma vez não demonstrado pela apelante, a quem era atribuído o ônus da prova, a equivalência das funções exercidas entre ela e o cargo paradigma, bem como a necessidade de lei específica, correta é a sentença que julga improcedente o pedido de equiparação salarial. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08041199020188140028, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022).”
.

Assim, não há como dar provimento ao recurso, devendo a sentença ser mantida na integralidade.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

SV 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Belém, 08/12/2023